Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714474-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP AGRAVADO: RHELK'S FAST FOOD COMERCIO E ADIMINISTRACAO LTDA - ME, LUCIANO BUENO FRANCO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO EIRELI EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006983-66.2016.8.07.0007, determinou a realização de consulta nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da agravante. Em consulta aos autos, verifica-se que a apelada pugna, nas contrarrazões, pela condenação da agravante em litigância de má-fé pela interposição de recursos protelatórios e pela condenação da agravante em honorários advocatícios em razão do caráter contencioso da liquidação de sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela agravada, e intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do pedido de condenação em honorários advocatícios feito em contrarrazões, por eventual inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 18 de maio de 2023 13:58:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador